Tribunal: TJDFT
Processo: 0723326-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 29 DA LEI 10.931/2004. MP 2.200-2/2001. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE. CONTRATOS ELETRÔNICOS. ASSINATURA DIGITAL. LEI No 14.063/2020. VALIDADE. FORÇA EXECUTIVA. AUTORIA E INTEGRIDADE DE DOCUMENTO ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de Instrumento contra decisão que não admitiu assinatura digital em Cédula de Crédito Bancário enquanto forma de reconhecimento da qualidade de título executivo extrajudicial.
2. De acordo com os arts. 28 e 29, §1o, da Lei no 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título extrajudicial que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível; circulável mediante endosso em preto.
3. A ação de busca e apreensão, nos termos dos arts. 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/1969, constitui demanda que pode ser convertida futuramente em ação executiva ou assim o credor pode optar por proceder de forma direta, abrindo-se a possibilidade, à vista da circularidade da cédula de crédito bancário, de mais de uma execução em face do devedor com base no mesmo título.
4. A Lei no 14.063/2020 dispõe sobre o uso das assinaturas eletrônicas e apresenta tipologia para classificá-las em três espécies (vide art. 4o) conforme os níveis de confiabilidade sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular, quais sejam: a) simples, b) avançada e, c) qualificada. A assinatura eletrônica avançada é definida como aquela que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil.
5. A Medida Provisória no 2.200-2 de 24 de agosto de 2001, que instituiu a ICP-Brasil, não veda ou restringe a utilização de outro meio para comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
6. O parágrafo primeiro do referido art. 10 da MP se refere ao tipo de assinatura eletrônica que viria a ser conhecida como assinatura digital. Essa modalidade obrigatoriamente utiliza certificado digital (o processo de certificação da ICP-Brasil, já que essa entidade possui sua própria infraestrutura de chaves públicas) e por isso, é vista como uma declaração que se presume verdadeira.
7. Já o parágrafo segundo do citado artigo, deixa claro que outros meios além do certificado digital da ICP-Brasil são válidos para comprovar a autenticidade de um documento eletrônico. Assim, a partir da redação desse trecho, temos o amparo jurídico tanto para a assinatura eletrônica quanto para identificação eletrônica emitida por uma Autoridade Certificadora Privada (AC Privada).
8. Dessa forma, no caso dos autos, impõe-se reconhecer as assinaturas eletrônicas, mesmo sem certificado digital emitido pela ICP-Brasil, porquanto garantida a devida identidade dos signatários. Além disso, é aplicável na hipótese o art. 107 do Código Civil: “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”
9. Recurso conhecido e provido.